Tribunal: TCU
Processo: 045.674/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão do recebimento indevido de recursos pelo profissional médico Erson Ramires Alves Barbosa, referentes ao período de agosto/2015 a dezembro/2016, após o seu desligamento do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão do recebimento indevido pelo profissional médico, Sr. Erson Ramires Alves Barbosa, de recursos oriundos do Programa Mais Médicos para o Brasil, referentes ao período de agosto/2015 a dezembro/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, arquivando-se o presente processo; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.